Tribunal: TJES
Processo: 5000635-59.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000635-59.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JERRY BOSCO NOVAES
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a inexistência do débito discutido, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na existência de anotação preexistente em nome da autora. Em grau recursal, sustenta a existência de ação judicial específica tratando da referida inscrição
preexistente, pleiteando o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de apreciação, em sede recursal, de tese não suscitada na fase de conhecimento, à luz dos princípios da eventualidade, impugnação específica e do contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a anotação preexistente era objeto de ação judicial, com concessão de tutela provisória, foi trazida apenas no Recurso Inominado, inexistindo qualquer menção ao fato na petição inicial ou na réplica.

Configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme entendimento pacificado no art. 435 do Código de Processo Civil.

A ausência de impugnação na fase adequada gera preclusão da matéria, impedindo sua análise pela instância recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A apresentação de fundamento novo apenas em sede recursal, sem que tenha sido suscitado na fase de conhecimento, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 435 e 932, III

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000635-59.2021.8.08.0001

RECORRENTE: JERRY BOSCO NOVAES

RECORRIDA: NU PAGAMENTOS S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. IZAQUEU LOURENCO DA SILVA JUNIOR

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL DE INSCRIÇÃO PREEXISTENTE APRESENTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA EVENTUALIDADE E DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que reconheceu a inexistência do débito discutido, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na existência de anotação preexistente em nome da autora. Em grau recursal, sustenta a existência de ação judicial específica tratando da referida inscrição
preexistente, pleiteando o afastamento da aplicação da Súmula 385 do STJ.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Possibilidade de apreciação, em sede recursal, de tese não suscitada na fase de conhecimento, à luz dos princípios da eventualidade, impugnação específica e do contraditório.

RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de que a anotação preexistente era objeto de ação judicial, com concessão de tutela provisória, foi trazida apenas no Recurso Inominado, inexistindo qualquer menção ao fato na petição inicial ou na réplica.

Configuração de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios da ampla defesa e do contraditório, conforme entendimento pacificado no art. 435 do Código de Processo Civil.

A ausência de impugnação na fase adequada gera preclusão da matéria, impedindo sua análise pela instância recursal.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: A apresentação de fundamento novo apenas em sede recursal, sem que tenha sido suscitado na fase de conhecimento, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 435 e 932, III

Jurisprudência relevante citada:
TJES, Apelação Cível nº 0026550-45.2011.8.08.0035, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 13/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome indevidamente inscrito nos cadastros de restrição ao crédito, em razão de suposta dívida contraída em seu nome pela parte requerida. Sustenta que desconhece a origem do débito, por jamais ter firmado qualquer relação contratual com a empresa ré, além de afirmar que não foi previamente notificada acerca da negativação promovida.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: a) RATIFICAR a Decisão do evento ID 8808721. b) DECLARAR a inexistência do débito objeto de discussão dos autos entre a parte autora JERRY BOSCO NOVAES e o requerido NU PAGAMENTOS S/A, no valor de R$ 757,67 (setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete reais). Por fim, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização de danos morais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando que a negativação anterior, promovida pela empresa Comercial Meira, é objeto de demanda judicial específica (processo nº 5000636-44.2021.8.08.0001), na qual foi concedida liminar determinando a suspensão da inscrição, fato que evidencia sua controvérsia e afasta a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Invoca, para tanto, o entendimento firmado no REsp 1.647.795/RO, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, que admite a flexibilização da referida súmula quando há contestação judicial da negativação anterior. Postula, ao final, o provimento do recurso para reconhecimento da ilicitude da inscrição e a fixação de indenização por danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor do recorrente.

Ao analisar os autos, verifica-se que somente nesta fase recursal a parte autora trouxe aos autos a informação de que a inscrição anterior, realizada pela Comercial Meira em 29/05/2019, é objeto de ação judicial própria, fato que, em tese, poderia afastar a incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Contudo, constata-se que referida alegação é absolutamente inédita no processo, não tendo sido suscitada na petição inicial nem na réplica (ID nº 12914811), violando os princípios da impugnação específica e da eventualidade, que regem o devido processo legal.

Dessa forma, o Recurso Inominado incorre em inovação recursal, prática vedada pelo ordenamento jurídico, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa, além de caracterizar supressão de instância. Assim dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil, cuja interpretação é reiterada pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023).

Ante o exposto, reconheço a preclusão da matéria suscitada em grau recursal, por configurar inovação vedada e ausência de regularidade formal, razão pela qual o recurso não deve ser conhecido, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC).

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência por entender ser o caso de dar provimento ao recurso para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais.

Indo diretamente ao ponto, restou incontroversa nos autos a irregularidade da negativação. Apenas a parte autora interpôs recurso, e o objeto de sua insurgência restringe-se à configuração do dano moral.

Com o devido respeito, não vislumbro, no caso concreto, a aplicação da Súmula 385 do STJ. O histórico de negativações anteriores em nome do autor não exime a responsabilidade civil da empresa ré, uma vez que não afasta a ilicitude da nova inscrição, reputada indevida nos autos. A existência de registros pretéritos pode influenciar na fixação do valor indenizatório, mas não é suficiente, por si só, para afastar o dever de indenizar quando demonstrada a ilicitude da nova anotação.

Assim, reconhecida a irregularidade da negativação, é presumido o abalo moral sofrido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Quanto ao montante da indenização, é pacífico o entendimento de que sua fixação deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, entre outros fatores, o porte econômico das partes, o caráter compensatório e pedagógico da medida.

Dessa forma, considero adequado o arbitramento da compensação por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, quantia que atende aos referidos critérios, sem representar enriquecimento sem causa da parte autora.

Diante do exposto, voto no sentido de
conhecer
e
dar provimento
ao recurso, para condenar a requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, montante que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data deste arbitramento.

Com o advento da Lei 14.905/2024, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic, deduzido o IPCA, como critério de juros moratórios, em razão da nova redação conferida ao art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, diante do resultado do julgamento.

É como voto.